Tribunal: TJSP
Processo: 0005513-94.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado em posse de uma porção de maconha, que pesava 27,88g, além de R$ 92,00. Réu preso com tornozeleiras eletrônicas, em saída temporária, realizando o comércio espúrio. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Condenação mantida. Penas determinadas de maneira exacerbada. Réu possuidor de maus antecedentes e

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado em posse de uma porção de maconha, que pesava 27,88g, além de R$ 92,00. Réu preso com tornozeleiras eletrônicas, em saída temporária, realizando o comércio espúrio. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Condenação mantida. Penas determinadas de maneira exacerbada. Réu possuidor de maus antecedentes e reincidente, sendo condenado definitivamente por duas vezes pelo crime de tráfico de drogas. Bases determinadas à fração de um sexto acima dos mínimos legais. Agravante valorada à razão de um quinto, por ser específica. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0005513-
94.2018.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante DENIS DOUGLAS BUENO,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Denis Douglas Bueno a 7
anos de reclusão e 699 dias-multa, em regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, o
decisum a quo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005513-94.2018.8.26.0073 -Voto no
2
Apelação no 0005513-94.2018.8.26.0073
Comarca: Avaré
Apelante: Denis Douglas Bueno
Advogado: Ademir Santos Rosa
VOTO No. 21.041
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado em posse de uma
porção de maconha, que pesava 27,88g, além de R$ 92,00. Réu
preso com tornozeleiras eletrônicas, em saída temporária,
realizando o comércio espúrio. Depoimentos firmes e coerentes
prestados pelos agentes de segurança pública. Condenação
mantida. Penas determinadas de maneira exacerbada. Réu
possuidor de maus antecedentes e reincidente, sendo condenado
definitivamente por duas vezes pelo crime de tráfico de drogas.
Bases determinadas à fração de um sexto acima dos mínimos
legais. Agravante valorada à razão de um quinto, por ser
específica. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento.
O MM. Juiz a quo, Dr. Fábio Augusto Paci
Rocha, da 1a Vara Criminal da Comarca de Avaré, em sentença
datada de 17/04/2019 (fl. 211), julgou procedente a ação penal para
condenar Denis Douglas Bueno como incurso no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/06, às penas de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e
729 dias-multa, em regime inicial fechado.
Irresignada, a defesa interpôs o presente
recurso de apelação, pleiteando a desclassificação da conduta para o
crime de porte de droga para consumo pessoal. Em caráter
alternativo, postula a redução da pena de multa.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005513-94.2018.8.26.0073 -Voto no
3
apelação, mantendo-se a r. sentença nos seus exatos termos.
É o relatório.
O acusado foi condenado em 1a instância
porque, no dia 05 de agosto de 2018, por volta das 23h00, na Rua
Marechal Rondon, no 2720, Vila Martins II, cidade e Comarca, trazia
consigo uma porção de maconha, que pesava 27,88g, assim
positivada pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 46/48.
Conforme
o
apurado
no
bojo
das
investigações, o réu foi avistado por dois policiais militares que
realizavam fiscalização de rotina, oportunidade em que se comportou
de forma suspeita, consistente em empreender fuga e deixar cair um
objeto ao solo.
Durante
as
diligências,
os
patrulheiros
localizaram o objeto dispensado pelo réu, quando verificaram que se
tratava de maconha. Posteriormente, o denunciado foi abordado pelos
milicianos. Com ele, os agentes policiais localizaram R$ 92,00 em
dinheiro. Instado sobre a droga encontrada, Denis confessou a sua
propriedade e confidenciou aos policiais que ela era destinada ao
comércio espúrio.
O policial militar Alessandro Batista Silva,
inquirido em sede judicial, relatou estar em patrulhamento pela Rua
Marechal Rondon, quando avistou um rapaz que, ao ver a viatura
policial, subiu em um muro e escalou vários telhados para
empreender fuga. Quando ele subiu nesse muro, deixou cair algo, que
depois foi constatado como sendo uma substância esverdeada, com
característica de maconha. Foi feito um cerco ao local e conseguiu
capturá-lo, sendo depois identificado como Dênis Douglas Bueno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005513-94.2018.8.26.0073 -Voto no
4
Naquela abordagem constatou que o acusado estava utilizando uma
tornozeleira. Indagado sobre as drogas, o réu confirmou serem de sua
propriedade e que também as estava comercializando. O acusado
informou que venderia os pedaços menores pelo valor de R$ 25,00 e
o maior no valor de R$ 50,00. Com o acusado foi apreendida a
importância de R$ 92,00.
No mesmo sentido, as declarações da policial
militar Cristina Osório Pinto.
Interrogado, o recorrente negou a autoria,
aduzindo ter sido a droga implantada pelo policial, posto ser o seu
último dia de saída pelo dia das mães.
A materialidade está demonstrada pelo auto de
exibição e apreensão, auto de constatação provisória e laudo de
exame químico-toxicológico.
A autoria, igualmente, é inequívoca.
A despeito da negativa do apelante e da
insistência da combativa defesa quanto à desclassificação, robustos
se revelaram os elementos produzidos em sede de contraditório,
configurando, de maneira segura, a conduta do réu dirigida ao tráfico
ilícito de entorpecentes.
A quantidade encontrada com o recorrente,
embora, em tese, compatível com a condição de usuário, quando
aliada aos demais elementos de prova, em especial a importância em
dinheiro e os antecedentes do réu, contando com duas condenações
pretéritas definitivas pelo crime de tráfico de drogas, revela a intenção
negocial, não sendo hipótese de desclassificação para a figura do
porte de droga para consumo próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005513-94.2018.8.26.0073 -Voto no
5
O artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/06, traça
diretrizes destinadas ao julgador para avaliar possível condição de
usuário, dentre as quais se destaca as circunstâncias pessoais do
agente, possuindo o acusado condenação pretérita definitiva pelo
crime de tráfico ilícito de entorpecentes, geradora, inclusive, de
reincidência específica.
As circunstâncias pessoais negativas do
recorrente aliadas ao contexto de sua prisão em flagrante,
notadamente a quantia injustificada de dinheiro apreendida em seu
poder, espancam quaisquer dúvidas de que se trata de posse de
droga com intuito mercantil.
Destarte,
mantém-se
a
condenação
nos
moldes estabelecidos pelo decisum a quo.
As reprimendas, contudo, comportam reformas. O juízo a quo, escorado pelos maus
antecedentes e pela reincidência, bem como por estar o réu em
cumprimento de pena quando da prática dos fatos sub judice, fixou as
reprimendas sem indicar, contudo, a fração de aumento eleita,
determinando as basilares em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625
dias-multa, aumentando as penas, na segunda fase, diante da
reincidência, para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-
multa, tornando-as definitivas neste quantum.
Conferindo maior clareza à individualização da
pena, na primeira fase, em atenção ao artigo 59, do Código Penal, o
recorrente
possui
maus
antecedentes,
sendo
definitivamente
condenado pelo crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005513-94.2018.8.26.0073 -Voto no
6
para a defesa em 17.05.2012 (fl. 132), o que justifica a fixação das
penas-base à fração de um sexto acima dos mínimos legais,
perfazendo 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Afasta-
se, portanto, a determinação das bases em 6 anos e 3 meses de
reclusão e 625 dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência e sendo ela específica (fl. 131
autos no 3001738-
93.2013 trânsito em julgado em 29.01.2017), as penas devem ser
aumentadas à fração de um quinto, tornando-as definitivas em 7 anos
de reclusão e 699 dias-multa.
Inviável o reconhecimento da causa de
diminuição, porquanto não preenchidos os requisitos legais,
notadamente a primariedade e os bons antecedentes.

Considerando
as
condições
pessoais
desfavoráveis do acusado, na esteira do artigo 33, § 3o, do Código
Penal, mantém-se o regime inicial fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Denis
Douglas Bueno a 7 anos de reclusão e 699 dias-multa, em regime
inicial fechado, mantendo-se, no mais, o decisum a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator